Tribunal: STF
Processo: ARE 1326644
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 11):
    “DIREITO ADMINISTRATIVO – CONTRATO TEMPORÁRIO – CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS – SEM NULIDADE – OBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL – AGENTE PENITENCIÁRIO – INDEVIDO PAGAMENTO DE FGTS – RECURSO PROVIDO.” 
    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 14). 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, §2º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, busca demonstrar Evidenciada a “nulidade dos contratos, ante a violação da Constituição Federal e da Lei Estadual 18.185/09, em virtude da contratação da parte Recorrente por período superior a legalmente previsto, conforme documentos acostados aos autos, imperioso a determinação do direito à percepção do FGTS.” (eDOC 16, p. 9)
    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário em virtude da ausência de demonstração da repercussão geral do tema (eDOC 21).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso, reconheceu a legalidade do contrato de trabalho em referência. Nesse sentido, confira-se com trecho do voto ora impugnado (eDOC 11, p. 4): 
     “Dessa forma, da análise detida das provas e alegações trazidas aos autos, verifica-se que as contratações sucessivas não extrapolaram o prazo máximo previsto na Lei 18.185/09, porque o vínculo perdurou apenas de 07.05.2012 a 06.05.2020. 
    Assim, não estando demonstrada a ilegalidade ou a renovação sucessiva além do prazo previsto na lei 18.185/09, não há amparo legal para declarar nulos os contratos. 
    Nesse contexto, entendo que a parte autora não faz jus ao pagamento do FGTS, devendo serem julgados improcedentes os pedidos iniciais, nos termos acima indicados. ”
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise de normas de direito local aplicável à espécie (Lei Estadual 18.185/09), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Depósitos de FGTS. Condenação. Alegação de ofensa ao art. 37, II, § 2º, da Constituição Federal. Ofensa constitucional indireta. Agravo regimental não provido. Aplicação da súmula 279. Não cabe recurso extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da República, e, muito menos, de reexame de provas.” (AI 546.752-AgR, Rel. Min. Cézar Peluso, Segunda Turma, DJ 24.03.2006).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO CONTRATO. SÚMULA 279/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 967.539-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.03.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. LEI 8.036/1990 E LEI ESTADUAL 10.254/1990. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC)” (RE 965.893-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 08.05.2017). 
    Por fim, anoto que o pronunciamento impugnado não julgou válida lei local em face da Carta da República, o que não enseja a interposição do apelo extremo com base na alínea c do permissivo constitucional. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC, e 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente